Tribunal: TJMT
Processo: 0004297-98.2013.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
MUNICÍPIO DE CÁCERES
MANOEL BEZERRA DOS SANTOS
APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
MANOEL BEZERRA DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE CÁCERES

Número do Protocolo: 85701/2017
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL E ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSALTO A CAIXA ELETRÔNICO DENTRO DE ÓRGÃO PÚBLICO – VIGILANTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – RECUSOS NÃO PROVIDOS DO AUTOR E DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO BANCO DO BRASIL.
A responsabilização objetiva dos bancos, calcada na teoria do risco integral, se justifica em razão do risco inerente às atividades bancárias, sendo irrelevante, portanto, perquirir acerca de eventual culpa do banco.
Embora a tentativa de assalto tenha sido realizada no paço municipal é insofismável que o crime só ocorreu em virtude da existência de agência bancária no local, persistindo, desta sorte, o dever de indenizar da instituição financeira.
A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito.
No caso, se a indenização for arbitrada em valor superior a outra concedida e referendada por esta Corte em decorrência dos mesmos fatos, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado deve ser retificado.

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
MUNICÍPIO DE CÁCERES
MANOEL BEZERRA DOS SANTOS
APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
MANOEL BEZERRA DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de apelação, interpostos por Banco do Brasil S.A., Manoel Bezerra dos Santos e recurso de apelação adesiva interposto pelo Município de Cáceres em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais n° 0004297-98.2013.8.11.0006.
O ato sentencial condenou requeridos Município de Cáceres e Banco do Brasil S/A a pagar a título de danos morais ao autor o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), forte no artigo art. 5.o, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08.
Determinou que as custas deverão ser rateadas pelos requeridos, sendo a Municipalidade isenta por força de lei;
Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 3.000 (três mil reais) em favor da parte autora, a teor do art. 20, § 3o do CPC;
O Banco do Brasil apresentou o apelo alegando preliminarmente a falta de interesse de agir do Recorrente em relação ao Banco do Brasil S.A. No mérito argumenta pela inexistência de ato ilícito imputável ao Recorrente, e redução do quantum indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau (fls. 137/144).
Manoel Bezerra dos Santos, em suas razões recursais pugna pela majoração do quantum indenizatório, sugerindo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como pretende a fixação dos honorários advocatícios no percentual correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação (fls. 147/155).
O Município de Cáceres em recurso de apelação adesiva argumenta que o espaço foi cedido gratuitamente para o funcionamento da agência e terminal eletrônico do Banco do Brasil S.A., por suposto dano decorrente de ilícito perpetrado em razão das atividades desenvolvidas por essa instituição, assim requer a reforma integral da sentença (fls. 168/180).
Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 232/233).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, tratam-se de recursos de apelação, interpostos por Banco do Brasil S.A., Manoel Bezerra dos Santos e recurso de apelação adesiva interposto pelo Município de Cáceres em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais n° 0004297-98.2013.8.11.0006.
O ato sentencial combatido condenou requeridos Município de Cáceres e Banco do Brasil S/A a pagar a título de danos morais ao autor o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), forte no artigo art. 5.o, V da CR/88, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08.
Determinou que as custas deverão ser rateadas pelos requeridos, sendo a Municipalidade isenta por força de lei;
Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a teor do art. 20, § 3o do CPC;
·DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A
A preliminar levantada pelo recorrente não merece ser acolhida. Uma vez que a parte autora imputa ao réu, ora recorrente a responsabilidade civil por dano sofrido dentro de uma de suas agências bancárias em razão de assalto, quando constitui obrigação das instituições financeiras garantir a segurança de seus consumidores, funcionários e terceiros, revela-se clara a legitimidade passiva do banco réu.
Consta dos autos, conforme ocorrência policial, que a agência onde ocorreram os fatos está situada no interior do paço municipal de Cáceres/MT, cujo acesso é liberado a qualquer pessoa e não há sistema de triagem de visitantes ou qualquer outro sistema de segurança, o que é vedado pela Lei no 7.102/83, que dispõe acerca das obrigações dos bancos no que tange à segurança dos clientes e terceiros:
Art. 1o. É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, que não possua sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma desta lei.
Art. 2o. O sistema de segurança referido no artigo anterior inclui pessoas adequadamente preparadas, assim chamadas vigilantes; alarme capaz de permitir, com segurança, comunicação entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo; e, pelo menos, mais um dos seguintes dispositivos: I – equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação dos assaltantes; II – artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua perseguição, identificação ou captura; e III – cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o público e enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento.
Dessa forma, a parte recorrente não pode atribuir culpa ao vigilante pelo crime ocorrido. Destaca-se que, nessa situação, o vigilante também deve ser protegido por meios idôneos como qualquer consumidor, ao qual é equiparado.
Na hipótese dos autos, também não há que alegar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, por ser o roubo fato previsível na atividade bancária.
É dever das agências bancárias adotar as providências necessárias à segurança dos usuários de seus serviços. Portanto, agiu com negligência a instituição bancária por não promover a adequada segurança de seus consumidores, funcionários e terceiros.
Por fim, não há que se falar em ausência de provas, porquanto os fatos narrados estão suficientemente comprovados com a juntada de documentos como a ocorrência policial (fls. 195/2009) e os depoimentos das testemunhas Adelson Queiroz de Araújo (fls.219/223) e Vania da Costa Sacramento (fls. 224 a 226), os quais constituem provas idôneas a fundamentar a procedência do pedido indenizatório.
Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na segurança e o evento ocorrido, consubstanciado em um assalto acontecido no interior da agência, impõe-se o dever de indenizar os danos morais eventualmente sofridos.
·DO RECURSO DE APELAÇÃO DE MANOEL BEZERRA DOS SANTOS
O pleito da parte Autora, ora recorrente não merece prosperar, pelo contrário, o valor da indenização deve ser minorado ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Isto porque, o referido valor foi referendado em grau recursal quando da apreciação do recurso de apelação originário do processo n° 0004923-54.2012.8.11.0006, que tratam dos mesmos fatos aqui em exame, cuja parte autora (Adelson Queiroz de Araújo), inclusive serviu de testemunha para a demanda que ora se analisa.
Veja-se segmento extraído do acórdão do processo supramencionado:
“Posto isso, resta claro que é do banco a obrigação de zelar pela segurança do público em geral que frequenta suas instalações, não só dos clientes em sentido estrito. Portanto, tendo em vista que não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar a responsabilidade da instituição bancária ora Apelante no presente caso, a manutenção da sentença de 1o grau é medida que se impõe. Ainda, o valor fixado na hipótese, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), está adequado e é suficiente para compensar a vítima a título de danos morais, não havendo que se falar em redução”. (N.U 0004923-54.2012.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Assim, considerando que a violação do direito da personalidade motiva a reparação do dano moral, contudo, este deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento da vítima, e que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para a fixação do quantum indenizatório, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgInt no REsp 1697392/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019 e (AgInt no AREsp 1187153/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018), reduzo o valor da condenação a título de indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Por outro lado, mantenho a condenação dos Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes lançados no ato sentencial, tendo em vista que se encontram em consonância com o art. 20 §3° do CPC/73.
·DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES
O apelo adesivo intentado pela municipalidade deve ser desprovido.
É incontroverso que a responsabilidade do ente público deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Código Civil de 2002 adotou como regra a responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c 927), mas consagrou, concomitantemente, a teoria do risco e responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público, disciplinada no art. 43, em consonância com o que preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição de 1988, que proclama a responsabilidade civil objetiva da Administração. Confira-se:
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., p. 558).
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas somente comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
Portanto, do cotejo de todo o arcabouço processual, não restam dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelo dano moral sofrido pelo Autor que foi vítima de assalto na Prefeitura Municipal de Cáceres, durante sua jornada de trabalho na função de vigilante, cujo alvo era o caixa eletrônico do Banco do Brasil, oportunidade em que foi colocado em uma sala, por duas horas, com os pés e mãos amarradas, sob a mira de arma de fogo e ameaças de morte.
A propósito:
RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL E ADESIVO – DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSALTO A CAIXA ELETRÔNICO DENTRO DE ÓRGÃO PÚBLICO – VIGILANTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1- Em razão do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal e da configuração da preclusão consumativa, é defeso interpor mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, o que leva ao não conhecimento deste segundo recurso. Precedentes do STJ.
2- A responsabilização objetiva dos bancos, calcada na teoria do risco integral, se justifica em razão do risco inerente às atividades bancárias, sendo irrelevante, portanto, perquirir acerca de eventual culpa do banco.
3- Embora a tentativa de assalto tenha sido realizada na sede de secretaria municipal, é insofismável que o crime só ocorreu em virtude da existência de agência bancária no local, persistindo, desta sorte, o dever de indenizar da instituição financeira.
4 – A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito.
5 – No caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida.
(N.U 0004923-54.2012.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Com esses fundamentos, conheço dos recursos interpostos e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Manoel Bezerra dos Santos; NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação adesiva interposto pelo Município de Cáceres; DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Banco do Brasil para fixar o valor da condenação a título de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária, calculada com base no IPCA-E.
Consigno ainda que os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO DO BRASIL E DESPROVERAM DO MUNICÍPIO DE CÁCERES E MANOEL BEZERRA DOS SANTOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR